Tribunal: TJMT
Processo: 1020108-50.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020108-50.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Trancamento, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[FERNANDO LUIS SULZBACHER - CPF: 049.761.271-25 (ADVOGADO), FERNANDO LUIS SULZBACHER - CPF: 049.761.271-25 (PACIENTE), GEORGE PAULINO - CPF: 395.438.381-00 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (INTERESSADO), PROMOTOR DE JUSTIÇA (INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRADO), FERNANDO LUIS SULZBACHER - CPF: 049.761.271-25 (IMPETRANTE), MEMBRO DO MINISTERIO PUBLICO (INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– FALSIDADE IDEOLÓGICA –

INSTAURAÇÃO DE NOTÍCIA DE FATO PELO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO

PÚBLICO DE PRIMEIRO GRAU – PEDIDO DE TRANCAMENTO – CONTRAPOSTA EM ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL - ALEGAÇÃO INVERÍDICA DE HIPOSSUFICIÊNCIA – PACIENTE EMPRESÁRIO – CONDUTA ATÍPICA – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO STJ

- PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL INTEGRADO – ARESTO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – ORDEM CONCEDIDA.

A falsa declaração, em processo judicial, de hipossuficiência não pode ser enquadrada como crime de falsidade ideológica (CP, art. 299), uso de documento falso (CP, art. 304) ou estelionato (CP, art. 171),
“pois aludida manifestação não pode ser considerada documento para fins penais, já que é passível de comprovação posterior, seja por provocação da parte contrária seja por aferição, de ofício, pelo magistrado da causa [...]”
(STJ, HC 217.657/SP).

“[...]a conduta de omitir situação financeira para reduzir proposta de acordo de não persecução penal também não se amolda ao tipo penal do art. 299, do CP, sendo, portanto, penalmente atípica e por isso impõe-se o trancamento da “notícia de fato” (000429-088/2023).

Se o acordo de não persecução pessoal é um negócio jurídico processual, o investigado tem o direito de tentar fazer com que as cláusulas se encaixem na sua realidade econômica, sem que incorra em crime de falsidade ideológica.

O Parquet, por sua vez, poderá recusar a proposta de forma justificada quando verificar que a hipossuficiência do investigado não é real, nos termos do art. 28-A do CPP.”
(Procuradoria de Justiça Criminal,

Parecer ID
184423661)

“A declaração de hipossuficiência [...] goza de presunção relativa, e, por tal razão, é passível de prova em sentido contrário, seja por provocação da parte contrária, seja por aferição, de ofício, pelo magistrado da causa, não se enquadrando no conceito de documento previsto no art. 299 do CP, evidenciando-se, assim, a atipicidade da conduta de quem a subscreve, ainda que seu conteúdo seja inidôneo, autorizando, de consequência, o reconhecimento da medida excepcional de trancamento da ação penal pela via célere do habeas corpus.”
(TJMT, HC 59549/2016)

Ordem concedida para determinar o trancamento/arquivamento da Notícia de Fato.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1020108-50.2023.8.11.0000

- COMARCA DE

VERA

IMPETRANTE(S):

DR. FERNANDO LUIS SULZBACHER

PACIENTE(S):

GEORGE PAULINO;

FERNANDO LUIS SULZBACHER

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de

GEORGE PAULINO e FERNANDO LUIS SULZBACHER contra ato comissivo atribuído ao promotor de Justiça Daniel Luiz dos Santos, que instaurou Notícia de Fato nº 000429-088/2023 para apuração de falsidade ideológica praticada, em tese, pelos pacientes – art. 299 do CP – (fls. 24).

Sustentam a atipicidade da conduta porque: 1) não haveria subsunção dos fatos ao delito; 2) a petição subscrita por advogado não constitui documento para efeitos penais; 3) a alegação de hipossuficiência está sujeita à verificação posterior; 4) inexiste dolo específico.

Requer
“o trancamento de qualquer procedimento de administrativo, sobretudo o procedimento de nº 000429.088-2023”
(fls. 1/23), com documentos (ID’s 180526167/180532178).

Não houve pedido liminar (ID 181241658).

O impetrado prestou informações (fls. 122/125-ID 183910155).

A Procuradoria de Justiça Criminal opina pela concessão, em parecer assim sintetizado:

“HABEAS CORPUS - INSTAURAÇÃO DE NOTÍCIA DE FATO PARA APURAÇÃO DO CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA. Pedido de trancamento - Viabilidade - A omissão da condição de empresário por documento que se mostrava possível de verificação pelo Promotor de Justiça e pelo Juízo, admitindo prova em contrário, não constitui traço decisivo caracterizador da conduta do crime de falsidade ideológica - Precedentes STJ e TJMT - Parecer recomenda a concessão da ordem.”
(Almir Tadeu de Arruda Guimarães, procurador de Justiça - fls. 214/217 – ID 184423661).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O julgamento recomenda uma breve descrição dos fatos.

Em 19.6.2021, o paciente GEORGE PAULINO foi preso em flagrante por embriaguez ao volante (fls. 133).

Em 4.2.2022, a PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE FELIZ NATAL ofertou acordo de não persecução penal ao investigado, consistente na prestação pecuniária, no valor de 05 (cinco) salários-mínimos, vigentes à época do fato, em favor da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Vera – APAE – (fls. 182/186).

Em 6.7.2023, GEORGE PAULINO, representado pelo advogado FERNANDO LUIS SULZBACHER, ora paciente/impetrante, o valor de um salário-mínimo, dividido em 4 (quatro) parcelas, sob o argumento de que estaria desempregado e aguardando
“decisão em seu processo de aposentadoria sob o nº 1000481-64.2022.4.01.3603”
, exibindo o traslado da Carteira de Trabalho e Previdência Social (fls. 199/200).

Em 4.8.2023, a PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE VERA instaurou a Notícia de Fato n.º 000429-088/2023

para apuração do crime falsidade ideológica – art. 299 do CP – ao considerar que
“o investigado é empresário neste Município, sócio da empresa CGC Malharia ou “Premium Malharia”, com capital social no valor de R$ 180.000,00 (cento e oitenta e mil reais)”
; está
“caracterizado, a priori, o referido delito, na medida em que o investigado GEORGE PAULINO apresentou informações falsas por omissão, ao omitir sua condição de empresário, alegando ser “desempregado” para justificar a redução pleiteada”; “não há razões para crer que o advogado FERNANDO LUIS SULZBACHER não soubesse da referida condição, e portanto, da falsidade das declarações prestadas”
(Daniel Luiz

dos Santos, promotor de Justiça-fls. 205/207).

Pois bem.

De fato, o paciente GEORGE PAULINO, por meio do seu advogado constituído [paciente/impetrante FERNANDO LUIS SULZBACHER], buscou reduzir o valor do acordo de não persecução penal sob a alegação inverídica de estar desempregado, embora seja empresário no setor têxtil.

O uso de documentos particulares, tais como procuração e declaração de hipossuficiência, com informações inconsistentes, ou seja, não condizentes com a realidade caracteriza o “estelionato judiciário”, segundo entendimento do c. STJ (HC nº 664.970/PR – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 13.9.2021).

Nessa linha jurisprudencial, a falsa declaração, em processo judicial, de hipossuficiência não pode ser enquadrada como crime de falsidade ideológica (CP, art. 299), uso de documento falso (CP, art. 304) ou estelionato (CP, art. 171),
“pois aludida manifestação não pode ser considerada documento para fins penais, já que é passível de comprovação posterior, seja por provocação da parte contrária seja por aferição, de ofício, pelo magistrado da causa [...]”
(STJ, HC 217.657/SP - Relator: Min. Vasco Della Giustina [Desembargador convocado do TJ/RS] – 22.2.2012).

Sob essa ótica, integra-se o entendimento da
Procuradoria de Justiça Criminal,

virtude da precisa análise da matéria,
“in verbis”
:

“[...]a omissão da condição de empresário, para reduzir o valor do acordo de não persecução penal, por documento que se mostrava possível de verificação pelo Promotor

de Justiça e pelo Juízo, admitindo prova em contrário, não constitui traço decisivo caracterizador da conduta do crime de falsidade ideológica, sobretudo porque se "pode, à vista das provas colhidas, indeferir o pedido, sendo, pois, irrelevante a declaração apresentada.” (NUCCI, Guilherme de Souza in Código Penal Comentado, 14. ed., p. 1237).

[...] Nessa linha intelectiva, a conduta de omitir situação financeira para reduzir proposta de acordo de não persecução penal também não se amolda ao tipo penal do art. 299, do CP, sendo, portanto, penalmente atípica e por isso impõe-se o trancamento da “notícia de fato” (000429-088/2023).

Se o acordo de não persecução pessoal é um negócio jurídico processual, o investigado tem o direito de tentar fazer com que as cláusulas se encaixem na sua realidade econômica, sem que incorra em crime de falsidade ideológica.

O Parquet, por sua vez, poderá recusar a proposta de forma justificada quando verificar que a hipossuficiência do investigado não é real, nos termos do art. 28-A do CPP.”
(Almir Tadeu de Arruda Guimarães, procurador de Justiça - fls. 214/217 – ID 184423661)

E colaciona-se aresto desta e. Câmara:

“A declaração de hipossuficiência [...] goza de presunção relativa, e, por tal razão, é passível de prova em sentido contrário, seja por provocação da parte contrária, seja por aferição, de ofício, pelo magistrado da causa, não se enquadrando no conceito de documento previsto no art. 299 do CP, evidenciando-se, assim, a atipicidade da conduta de quem a subscreve, ainda que seu conteúdo seja inidôneo, autorizando, de consequência, o reconhecimento da medida excepcional de trancamento da ação penal pela via célere do habeas corpus.” “
(HC 59549/2016 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 30/05/2016)

Assim sendo, impõe-se o trancamento/arquivamento da Notícia de Fato nº 000429-088/2023 por atipicidade das condutas.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA
a ordem para determinar o trancamento/arquivamento da Notícia de Fato nº 000429-088/2023, instaurada pela PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE VERA em face dos pacientes GEORGE PAULINO e FERNANDO LUIS SULZBACHER.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023